Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS. PEDIDO INCIDENTAL DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. PROVA INSUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E DISCORDÂNCIA ENTRE OS HERDEIROS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Na hipótese, a agravante firmou declaração de hipossuficiência, na qual afirma não exercer atividade laboral. Colacionou cópia da carteira de trabalho, na qual não consta registro de emprego. Diante de tal quadro, se não há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração da agravante e se ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o benefício deve ser deferido, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC.

2. Os autos originários versam sobre inventário ajuizado pela filha/herdeira do de cujus, ora agravada, nos quais a agravante (terceira interessada) pretende sua habilitação com o exercício da inventariança, com reconhecimento incidental da união estável que alega ter mantido com o de cujus.

3. Nos termos do art. 612 do CPC, cabe ao juiz decidir todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas, ou seja, as que demandarem alta indagação.

4. A escritura pública de união estável se revela insuficiente para ensejar o reconhecimento incidental da união estável na ação de inventário, ante a existência de controvérsia a respeito da duração da convivência, além de haver discordância entre os herdeiros, conforme se extrai das alegações formuladas em contraminuta.

5. Desse modo, o reconhecimento da união estável entre a agravante e o de cujus deve ser feita na via adequada, por demandar ampla instrução probatória, circunstância que obsta a habilitação pleiteada no inventário.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para conceder a gratuidade de justiça à agravante.